Tribunal: CARF
Processo: 11030.720943/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720943/2012-63
ACÓRDÃO
3401-014.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F. VACHILESKI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2009
PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. IMPORTAÇÃO. SAÍDA.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
EQUIPARAÇÃO.
ESTABELECIMENTOINDUSTRIAL.
A importação direta de produtos de procedência estrangeira por
estabelecimento comercial e suas saídas (revendas) deste, ainda que não
tenham sofrido quaisquer modificações, equiparam o a estabelecimento
industrial e, consequentemente, contribuinte do IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720943/2012-63
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada no auto de infração de fls. 03/09, lavrado em 16/05/2012, com
ciência da contribuinte em 18/05/2012, totalizando o crédito tributário de R$
320.337,42, sendo R$ 157.797,27 de imposto, R$ 118.347,97 de multa
proporcional e R$ 44.192,18 de juros de mora calculados até 05/2012.
De acordo com a descrição dos fatos de fls. 04/06 e o termo de verificação fiscal
de fls. 11/25, houve falta de lançamento do IPI nas saídas de produtos tributados
de estabelecimento caracterizado como equiparado a industrial.
Segundo consta no relatório fiscal, a empresa efetuou importação de pneus no
período de setembro/2008 a dezembro/2009, deixando de segregar em seu
estoque as aquisições advindas do exterior, bem como, as receitas decorrentes
das vendas dos pneus importados. Deixou, ainda, de informar a existência de
estoque final nos anos calendário 2008 e 2009 sobre a sobra de tais aquisições; o
ingresso e a venda dos produtos advindos do exterior em DACON; deixando,
também, de registrar o Livro Registro de Apuração do IPI.
Tendo realizado a revenda de pneus importados, a contribuinte transformou-se,
nessas operações, em estabelecimento equiparado a industrial, estando obrigada
à apuração do IPI pela legislação que rege a industrialização.
Considerando a ausência dos dados necessários à apuração da base de cálculo do
IPI, a autoridade fiscal apurou a rotação dos estoques de pneus e valeu-se da
regra inserida na Portaria no 189, de 21/03/1997, aplicando o percentual de 42%
sobre os valores constantes nas Declarações de Importação apresentadas. Sobre
esse valor (considerando como receita com vendas das mercadorias importadas
diretamente), foi calculado o IPI, conforme planilhas integrantes do relatório
fiscal.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
167/170, alegando, em síntese, que:
- apresenta considerações acerca de fiscalização realizada na pessoa física do
signatário (Sr. Floriano Vachileski Junior), sócio gerente da empresa, afirmando ter
solicitado o parcelamento do débito.
- não houve recusa em refazer a DACON; como a empresa já tinha
tempestivamente apresentado as DACON e as tais "Planilhas e Memórias de
Cálculos do PlS/Cofins", solicitados no Terno de Início de Fiscalização, entendeu
que não era necessário refazer DACON; entendia, também, que as Compras no
exterior não alteravam o resultado final dos Débitos das Contribuições; pensava,
finalmente, que era mais fácil e correto a própria fiscalização alterar as DACON,
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720943/2012-63
3
como ela achasse necessário, apresentando as modificações à empresa e
esclarecendo o que tinha feito.
- em relação ao Livro de IPI, quando a fiscalização solicitou-o, foi informado que
não possuía, como era fato, pois entendia que não era necessário, de vez que não
é indústria e paga o IPI no desembaraço dos pneus importados;
- o Auditor-Fiscal afirma erroneamente que "no levantamento do estoque final de
2008 e 2009 não é informado as aquisições do exterior."; no Livro Registro de
Inventário estão relacionadas e discriminadas as mercadorias importadas, bem
como na Demonstração do Resultado/Estoques na contabilidade;
- por exemplo: Livro Razão no 14, fl. 409 - mercadorias importadas para revenda
R$ 152.988,88 - como valor do Estoque Final; as mercadorias nacionais estão no
mesmo Livro às fl. 410;
- já no Livro Registro Inventário no 10/Matriz, 4o Trim/2009, à pág. 02, consta o
valor de R$ 575.151,74 (Mercadorias Importadas) e à pág. 03, o valor de R$
570.354,72 (Mercadorias Nacionais) e, no Livro Registro Inventário no 002/Filial
03, 42 Trim/2009, à pág. 02, consta o valor de R$ 1.691.002,24 (Mercadorias
Importadas);
- a fiscalização a seu modo e interpretação, fez uma tabela, imaginando "a
quantidade de vezes que o estoque da fiscalizada rodou ou se renovou durante os
AC 2008 e 2009", mesmo reconhecendo (item 4.1-) que "iniciou de forma simples
em 2008, com pequena importação que se sucedeu em diversas importações de
pneus no AC 2009", concluindo, por seus cálculos, que o estoque se renova 14
vezes por ano e que "podemos concluir a media de renovação do estoque é de 25
dias", chegando, também, à mesmo conclusão no AC de 2009;
- no item 4.4 de seu relatório "Apuração do Valor de Receitas de Vendas" – a
fiscalização diz que "A falta de qualquer controle específico que demonstre o
valor das vendas destes produtos de importação direta pela fiscalizada, a fim de
podermos calcular a base de cálculo do IPI, da Cofias e do PIS, pois além da falta
de controle sobre estas a fiscalizada ainda deixou de registrar grande parte de sua
receita", e que "diante disso utilizamos o valor de pauta para a substituição
tributária para pneus"; afirmação temerosa e não condizente com o que
demonstram a minha contabilidade e os Livros do IPI;
- até pode ter havido alguma deficiência em algum controle, como o Sr.
Auditor-Fiscal desejava; mas a contabilidade separa vendas mercadorias (pneus)
nacionais e importados, bem como os valores dos Estoques Finais; os Livros do IPI
separam e valorizam os Estoques Finais de pneus importados e nacionais, mas
afirmar que "a Fiscalizada deixou de registrar grande de sua receita" (??), é
destituída a afirmação de qualquer prova material, apenas em ilações e
suposições, amparando o Sr. Auditor-Fiscal sua pretensão apenas nas
conseqüência de eventuais erros de controles ou de método de registro;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720943/2012-63
4
Por fim, requereu o cancelamento do auto de infração.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente, e
apresentado recurso voluntário nos mesmos termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço.
A exigência fiscal decorre da verificação de que, no período compreendido entre
setembro de 2008 e dezembro de 2009, o estabelecimento fiscalizado promovia a importação de
pneus e subsequente revenda no mercado interno, sem proceder ao recolhimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados nas operações de saída desses produtos de seu estabelecimento.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 46, parágrafo único, estabelece de forma
inequívoca que o imposto incide sobre produtos industrializados saídos de estabelecimento
importador. Complementarmente, o art. 51, parágrafo único, do CTN define expressamente como
contribuinte do imposto o estabelecimento importador de produtos de procedência estrangeira.
Esta definição legal não se limita ao momento do desembaraço aduaneiro. A legislação tributária,
ao equiparar o importador a industrial para fins de IPI, estabelece dupla incidência: na entrada do
produto no território nacional, por ocasião do desembaraço aduaneiro, e na saída do produto do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. O Regulamento do IPI,
aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, que consolidou disposições de decretos anteriores vigentes
à época dos fatos, em seu art. 9o, inciso II, reforça esta sistemática ao equiparar a estabelecimento
industrial, para os efeitos do regulamento, os estabelecimentos importadores de produtos de
procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos.
A ratio legis dessa equiparação reside no reconhecimento de que o importador, ao
introduzir produtos no mercado nacional e promover sua circulação econômica, assume posição
funcionalmente equivalente à do industrial nacional, justificando-se, portanto, o mesmo
tratamento tributário. Não se exige, para configuração da hipótese de incidência, que o produto
importado seja submetido a qualquer processo de industrialização no território nacional. A mera
saída do estabelecimento importador, por si só, caracteriza o fato gerador do tributo. No caso
concreto, o contribuinte exercia, de forma habitual e profissional, a atividade de importação e
revenda de pneus no mercado interno. Tal condição enquadra-se perfeitamente na previsão legal
de equiparação a estabelecimento industrial, sendo, portanto, incontestável a sujeição passiva
tributária e a obrigação de recolhimento do IPI nas operações de saída dos produtos importados.
Diante da ausência de registros fiscais e contábeis confiáveis que permitissem a
apuração direta das operações de saída tributáveis, a fiscalização adotou critério técnico de
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720943/2012-63
5
apuração baseado na rotação de estoques, metodologia que permite estimar as saídas a partir do
confronto entre as entradas conhecidas, decorrentes das importações, e os estoques
remanescentes. Registre-se que a autoridade fiscal teve o cuidado de não incluir no cálculo os
pneus importados em dezembro de 2009, reconhecendo a possibilidade de que tais mercadorias
ainda permanecessem em estoque ao final do período fiscalizado, o que demonstra a adoção de
critério conservador e favorável ao contribuinte.
A recorrente contestou a metodologia adotada, alegando que sua contabilidade
seria suficiente para a apuração das vendas realizadas, tendo apresentado cópias do Registro de
Inventário de 2009 da matriz e da filial, além de cópia do Livro Razão. Tal alegação, contudo, não
merece prosperar. A escrituração contábil e fiscal do contribuinte já foi objeto de análise em
procedimento fiscal conexo, tendo sido lavrado auto de infração por omissão de receitas,
formalizado no processo administrativo no 11030.720944/2012-16. Esse lançamento tributário foi
julgado pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre, que proferiu o Acórdão no 14-90.685, em 13 de março de 2019, reconhecendo a
ocorrência de omissão de receitas e mantendo integralmente a exigência fiscal.
A decisão administrativa transitada em julgado naquele processo constitui prova
inequívoca da inidoneidade da escrituração mercantil e fiscal do contribuinte no período em
análise. Se a contabilidade apresentava omissões de receitas, conforme já reconhecido em
julgamento definitivo, não se pode atribuir-lhe presunção de veracidade para fins de afastamento
do critério de apuração adotado pela fiscalização. A apresentação isolada de documentos
contábeis não tem o condão de afastar a conclusão já estabelecida em procedimento fiscal
específico. A fidedignidade da escrituração, uma vez contestada e refutada em sede
administrativa, não pode ser restabelecida por mera juntada de extratos contábeis, sem que se
demonstre a regularização das inconsistências anteriormente apuradas.
Resta configurada, portanto, a legitimidade da exigência fiscal, fundada na
equiparação legal do importador a estabelecimento industrial e na consequente obrigação de
recolhimento do IPI nas saídas de produtos importados, bem como a regularidade do método de
apuração adotado pela fiscalização, diante da inidoneidade da escrituração contábil reconhecida
em decisão administrativa definitiva. A pretensão da recorrente de afastar o lançamento tributário
não encontra amparo legal ou fático, devendo ser mantida integralmente a autuação fiscal.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.356 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720943/2012-63
6

Fl. 247
DF CARF MF
Original